Tribunal: TJPA
Processo: 0800027-42.2025.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800027-42.2025.8.14.0087

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO FIGUEIREDO RIBEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1387/STJ. SAQUE INTEGRAL DA CONTA. PRECEDENTE VINCULANTE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO RIBEIRO para afastar a prescrição decenal em ação de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP cumulada com indenização por danos morais, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual. A instituição financeira sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1387 do STJ, defendendo que o saque integral da conta, ocorrido em 04/09/2012, constitui o termo inicial da prescrição da pretensão autoral, ajuizada apenas em janeiro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes em razão da superveniência de precedente vinculante do STJ; e (ii) estabelecer se o saque integral da conta PASEP constitui o termo inicial da prescrição decenal da pretensão indenizatória decorrente de alegados desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração admitem efeitos modificativos quando o saneamento da omissão conduz necessariamente à alteração do resultado do julgamento.

O Tema Repetitivo nº 1387 do STJ fixou entendimento vinculante no sentido de que o saque integral do principal constitui o termo inicial da prescrição da pretensão reparatória relacionada a falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em contas individualizadas do PASEP.

O art. 927, III, do CPC impõe observância obrigatória aos precedentes qualificados firmados em julgamento de recursos repetitivos.

O precedente vinculante do Tema 1387/STJ afastou a aplicação de critério subjetivo fundado na ciência inequívoca obtida posteriormente mediante acesso a extratos e microfilmagens.

A documentação constante dos autos demonstra que o saque integral da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 04/09/2012, ocasião em que o saldo foi integralmente zerado.

A ação foi ajuizada apenas em janeiro de 2025, após o transcurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciado de ofício pelas instâncias ordinárias.

A superveniência de precedente vinculante antes do trânsito em julgado autoriza a revisão do entendimento anteriormente adotado, em observância à integridade, coerência e uniformidade da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes
.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para adequação do julgado a precedente vinculante superveniente.

O saque integral da conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial da prescrição decenal da pretensão reparatória, nos termos do Tema 1387/STJ.

A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens não altera o marco inicial objetivo da prescrição fixado pelo STJ.

A pretensão ajuizada após o decurso de dez anos contados do saque integral da conta encontra-se prescrita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º e 37. CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, §1º, 487, II, 489, §1º, VI, 927, III e §3º. CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1150. STJ, Tema Repetitivo nº 1300. STJ, Tema Repetitivo nº 1387, Primeira Seção, trânsito em julgado em 23.02.2026. STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Des. Dimitrios Zarvos Varellis, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 23.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
proposta por
MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO RIBEIRO
, em ação que discute recomposição de saldo do PASEP e indenização por danos morais.

Síntese dos fatos.

Alega o embargante que a parte autora afirmou ter sido cadastrada no PASEP e que, ao buscar o saque de sua conta após a aposentadoria, recebeu “valor ínfimo”, motivo pelo qual ajuizou demanda visando à recomposição dos valores supostamente desfalcados, bem como indenização por danos morais. Sustenta que o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, acolhendo a prejudicial de mérito da prescrição decenal, considerando como termo inicial do prazo prescricional a data do saque integral da conta, ocorrido em 04/09/2012. Aduz ainda que a autora interpôs embargos de declaração alegando omissão quanto à suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.215/1300 pelo STJ, os quais foram rejeitados.

Afirma que, em sede de apelação cível, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso da autora para afastar o reconhecimento da prescrição decenal, aplicando o entendimento firmado no Tema 1150 do STJ. Contudo, sustenta o Banco do Brasil que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a ocorrência da prescrição decenal sob a ótica do próprio Tema 1150, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Em suas palavras, “o autor da demanda efetuou o saque dos valores do PASEP em 04/09/2012, tendo ajuizado a ação somente em janeiro de 2025, ou seja, mais de 10 (dez) anos após o conhecimento do montante a que teria direito”, circunstância que, segundo a instituição financeira, “configura a prescrição do direito de ação, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ”. Transcreve ainda o entendimento fixado no Tema 1150 do STJ, segundo o qual “aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 às ações em que se discute a correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao PASEP, a contar da data em que o titular do plano tem ciência inequívoca do saldo existente”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC para suprir omissão acerca de ponto sobre o qual o julgador deveria ter se pronunciado, especialmente quanto à tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Sustenta que a decisão embargada afronta o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1150 ao deixar de reconhecer a prescrição decenal a partir da ciência inequívoca do saldo no momento do saque.

Aduz ainda que a não aplicação da prescrição decenal viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da legalidade, previstos nos artigos 5º e 37 da Constituição Federal, afirmando que a manutenção do acórdão sem apreciação da matéria “resulta na perpetuação de uma situação de insegurança”. Ressalta também a necessidade de prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, para viabilizar eventual interposição de recurso especial, invocando as Súmulas 98 e 211 do STJ.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição decenal e extinto o feito com resolução do mérito. Subsidiariamente, pleiteia que o acórdão seja complementado para suprir a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da aplicação do Tema 1150 do STJ.

Não houve apresentação de contrarrazões – Id. 30529040

O Banco do Brasil apresentou petição com pedido de chamamento do feito a ordem alegando que após a prolação da última decisão nos autos, sobreveio o julgamento do Tema Repetitivo 1.387 pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual foi firmada tese vinculante acerca do termo inicial da prescrição nas ações envolvendo contas PASEP. Sustenta que o STJ estabeleceu expressamente que “o saque integral do principal constitui o marco inicial da prescrição”, tratando-se de precedente obrigatório nos termos do art. 927, III, do CPC.

Afirma que a decisão recorrida foi proferida anteriormente ao julgamento do tema repetitivo, razão pela qual “merece ser objeto de revisão”. Em suas palavras, o STJ fixou entendimento segundo o qual “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Sustenta que o saque integral da conta ocorreu em 04/09/2012, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 09/01/2025, estando “comprovadamente prescrito” o direito pleiteado. Aduz que afastar a prescrição “com base em critérios subjetivos ou marcos temporais distintos daquele definido pelo STJ implica violação direta ao sistema de precedentes obrigatórios”, bem como afronta aos arts. 489, §1º, VI, e 927, §3º, do CPC.

Argumenta ainda que a inobservância do Tema 1.387/STJ configura vício procedimental que compromete a uniformização jurisprudencial, a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, sendo cabível o chamamento do feito à ordem para adequação do julgamento ao precedente vinculante antes do trânsito em julgado.

Aduz também que, conforme reconhecido pelo STJ, o saque integral “dá ciência inequívoca ao titular do valor reputado devido”, “encerra a relação jurídica de administração da conta individualizada” e “inicia, de forma objetiva, o curso do prazo prescricional”, motivo pelo qual entende ser imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, com extinção do feito com resolução do mérito.

No tocante aos honorários advocatícios, sustenta que a parte autora deu causa à instauração e prosseguimento da demanda, mesmo diante da consolidação da orientação jurisprudencial sobre o termo inicial da prescrição nas ações envolvendo PASEP, razão pela qual requer sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Em reforço, argumenta acerca da correta distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1300 do STJ. Afirma que, nas ações em que o participante questiona saques realizados em conta PASEP, compete ao próprio participante comprovar a irregularidade dos créditos efetuados mediante depósito em conta ou folha de pagamento (PASEP-FOPAG), por constituírem fato constitutivo de seu direito, cabendo ao banco apenas demonstrar a regularidade dos saques efetuados diretamente em caixa.

Sustenta que, no caso concreto, “a narrativa autoral limita-se a alegações genéricas de supostos desfalques, desacompanhadas de qualquer elemento mínimo de prova apto a demonstrar a inexistência ou irregularidade dos créditos realizados sob a sistemática de crédito em conta ou folha de pagamento”. Afirma ainda inexistir prova de erro sistêmico ou falha operacional, bem como destaca que o Tema 1300 afasta a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no CDC e da redistribuição dinâmica do ônus probatório prevista no art. 373, §1º, do CPC.

Por fim, requer: a) o chamamento do feito à ordem para adequação do julgamento ao entendimento firmado no Tema 1.387/STJ; b) o reconhecimento da prescrição, com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC; c) a correta distribuição do ônus probatório ao autor, conforme o Tema 1300 do STJ; d) a retificação do julgado para observância da jurisprudência vinculante; e e) a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

Os embargos de declaração merecem acolhimento. Explico.:

Cuida-se de embargos opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão que deu provimento à apelação interposta por MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO RIBEIRO para afastar o reconhecimento da prescrição decenal e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, ao fundamento de que a ciência inequívoca dos alegados desfalques somente teria ocorrido em 2024, quando a autora obteve acesso aos extratos detalhados de sua conta vinculada ao PASEP.

Sustenta a embargante a existência de omissão relevante no julgado, porquanto o acórdão deixou de observar a superveniência do entendimento vinculante firmado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no julgamento do Tema Repetitivo nº 1387, segundo o qual o saque integral do principal constitui o termo inicial da pretensão reparatória envolvendo alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em contas individualizadas do PASEP.

Assiste razão ao embargante.

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração não se destinam exclusivamente ao saneamento de vícios formais internos da decisão, podendo excepcionalmente ostentar efeitos modificativos quando o suprimento da omissão, obscuridade ou contradição conduzir inevitavelmente à alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, verifica-se efetivamente a ocorrência de omissão superveniente juridicamente relevante, decorrente da ausência de adequação do acórdão embargado ao precedente qualificado posteriormente consolidado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sob o rito dos recursos repetitivos.

O acórdão recorrido aplicou o entendimento anteriormente construído a partir do Tema 1150/STJ, adotando a
teoria da actio nata
subjetiva para concluir que o prazo prescricional somente se iniciaria com a ciência inequívoca dos alegados desfalques, a qual teria ocorrido em 2024, após a obtenção dos extratos detalhados e microfilmagens da conta vinculada ao PASEP.

Entretanto, sobreveio o julgamento do
Tema Repetitivo nº 1387/STJ, cuja tese vinculante redefiniu objetivamente o marco inicial da prescrição nas demandas dessa natureza, fixando orientação expressa no sentido de que:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

A força vinculante dos precedentes qualificados decorre diretamente do
art. 927, III, do Código de Processo Civil, impondo observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais inferiores, especialmente quando se trata de recurso repetitivo destinado precisamente à uniformização nacional da interpretação da legislação federal.

Nessa perspectiva, não subsiste espaço hermenêutico para manutenção do entendimento anteriormente adotado no acórdão embargado, uma vez que a Corte Superior passou a estabelecer critério objetivo para definição do termo inicial da prescrição,
afastando a aferição subjetiva fundada na posterior obtenção de extratos ou microfilmagens.

No caso dos autos, a própria documentação juntada pela autora demonstra
que o saque integral da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 04/09/2012
. O extrato bancário acostado aos autos evidência expressamente que, naquela data, houve “PGTO APOSENTADORIA AG:0783”, zerando integralmente o saldo da conta vinculada.

A informação é corroborada pela portaria de aposentadoria emitida pelo IGEPREV, que demonstra a concessão da aposentadoria da autora no ano de 2012.

Ademais, o próprio acórdão embargado reconhece expressamente que o saque ocorreu em 04/09/2012, divergindo apenas quanto à definição do marco prescricional juridicamente relevante.

Assim, à luz do Tema 1387/STJ, o saque integral realizado em 04/09/2012 constitui o marco inicial da contagem prescricional.

Considerando que a presente demanda somente foi ajuizada em janeiro de 2025, conforme registrado nos autos, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Não procede, portanto, a conclusão anteriormente adotada no acórdão embargado no sentido de que a ciência inequívoca dos alegados desfalques somente teria ocorrido com a obtenção posterior das microfilmagens e extratos em 2024.

O Tema 1387/STJ precisamente superou essa construção interpretativa ao estabelecer que o saque integral encerra a relação jurídica de administração da conta individualizada e revela ciência objetiva do montante disponibilizado ao titular, iniciando-se, a partir daí, a fluência do prazo prescricional da pretensão indenizatória.

“Tese Firmada: Tema 1387 – STJ – Trânsito em Julgado - 23/02/2026

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

A adoção de marco subjetivo diverso daquele expressamente fixado pelo precedente vinculante importaria violação direta ao sistema brasileiro de precedentes obrigatórios, comprometendo a segurança jurídica, a estabilidade jurisprudencial e a isonomia na aplicação do direito.

Ressalte-se que o reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício pelas instâncias ordinárias, nos termos da jurisprudência consolidada do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e da própria sistemática processual civil contemporânea.

Também merece destaque que a superveniência de precedente vinculante posteriormente ao julgamento do acórdão autoriza plenamente a revisão do entendimento anteriormente adotado, sobretudo quando ainda não consumado o trânsito em julgado, exatamente para assegurar a integridade, coerência e uniformidade da jurisprudência nacional.

Dessa forma, a omissão apontada pelo embargante efetivamente subsiste, impondo-se a integração do julgado com atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

Reconhecida a incidência do Tema 1387/STJ e fixado o saque integral realizado em 04/09/2012 como termo inicial do prazo prescricional, conclui-se pela ocorrência da prescrição decenal da pretensão autoral, uma vez que a ação somente foi ajuizada em 2025, após o transcurso de mais de doze anos do marco prescricional.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)

Por conseguinte, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para substituir o fundamento anteriormente adotado e reconhecer a prescrição da pretensão autoral, mantendo-se, por resultado, a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e adequar o acórdão ao entendimento vinculante firmado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no Tema Repetitivo nº 1387, reconhecendo a prescrição decenal da pretensão autoral e restabelecendo integralmente a sentença de origem que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026